Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II – Questão sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (ii) fixação da pena no mínimo legal e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em insuficiência de prova quando a materialidade e a autoria delitiva estão amparadas em firmes depoimentos judiciais, todos ratificando as alegações trazidas em sede policial, aliados à prisão em flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos.
4. A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre empregado e empregador construído anteriormente ao delito e que os bens furtados estejam na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, como ocorreu no presente caso.
5. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, quando não verificada a mínima ofensividade da conduta do réu e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critério razoável e proporcional para a dosimetria na pena, na segunda fase, ante a presença da agravante da reincidência, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena estabelecida na primeira fase.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando se verifica a reincidência específica, pois não preenchido o requisito estabelecido no artigo 44, § 3o, do Código Penal.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.